Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-05.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000657-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 141.797.171-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância à sistemática de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos do Tema 102, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1000657-05.2024.811.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Cuida-se de agravo interno interposto por Sonia Maria Gomes da Silva, contra a decisão, proferida ante a sistemática de recursos repetitivos, que negou seguimento ao recurso especial, em aplicação do Tema 102.

Em síntese, a agravante alega que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso interpretou o precedente REsp n. 1.103.050/BA de forma equivocada, ao permitir a citação por edital após apenas uma tentativa frustrada pelos Correios e uma pelo oficial de justiça, sem outras diligências para localizar o réu.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 102, reafirma que a citação por edital é válida somente após esgotadas as tentativas e após efetiva busca do endereço do réu.

Dessa forma, a agravante pede a reforma da decisão para dar seguimento ao recurso especial, uma vez que considera não haver conformidade entre o acórdão e o entendimento do STJ.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id 245877690).

Contrarrazões pelo desprovimento (id 257882691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do Tema 102 da sistemática de recursos repetitivos, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com o objetivo de analisar a questão, colaciono a ementa do paradigma
REsp n. 1.103.050/BA - Tema 102,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”
. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização da citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, a citação por carta e por meio do oficial de justiça,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, ao contrário do alegado pela agravante, não há a necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não se colocou como requisito para sua realização que a realização de buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”
. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...) De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (ii) citação por oficial de Justiça. Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’. A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp 1103050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06.4.2009) e (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018, DJe 11.10.2018). No caso, infere-se dos autos que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) restou frustrada, constando a informação de devolução ‘Ñ Procurado’ (Id. 198419165 – Pág. 44). De igual modo, em nova tentativa de citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR, esta também restou frustrada, constando a informação de devolução ‘Não existe o nr’ (Id. 198419165 – Pág. 60). Por fim, expedido mandado para tentativa de citação por oficial de Justiça, este certificou que, no endereço indicado pelo exequente, não localizou a parte executada (Id. 198419165 – Pág. 75). Com efeito, foi procedida a citação editalícia da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência. (id. 213896675)”.

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102).

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do Tema 102 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025